Tribunal: TJDFT
Processo: 0703701-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de agravo de instrumento e, na parte conhecida, o desproveu, ao afastar a análise de documentos juntados apenas em grau recursal e manter a decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à juntada de documentos no processo de origem, à alegada supressão de instância, à análise da hipossuficiência econômica e ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição interna, erro material ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. A contradição apta a ensejar embargos é aquela interna ao julgado, caracterizada por incoerência entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo, não se confundindo com inconformismo da parte com a conclusão adotada. 5. A omissão somente se configura quando o órgão julgador deixa de apreciar questão essencial ao deslinde da controvérsia, o que não ocorre quando a matéria foi enfrentada de forma suficiente e fundamentada. 6. Constatada a juntada de documentos apenas após a decisão agravada, é incabível sua análise em grau recursal, por caracterizar preclusão consumativa e implicar supressão de instância, inexistindo hipótese de documento novo nos termos do art. 435 do CPC. 7. É vedado o exame, em sede recursal, de argumentos e documentos não submetidos ao juízo de origem antes da decisão recorrida, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição. 8. O enfrentamento da questão jurídica debatida nos autos é suficiente para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais, nos termos dos arts. 1.025 e 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3o, 373, inc. I, 435, 1.022, 1.025, 1.026, § 2o. CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDcl no AGI, 0712655-88.2023.8.07.0000, Rel(a). Sandra Reves, 2a Turma Cível, p. 14.09.2023.